Tribunal: STF
Processo: RHC 264564
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidade processual. Supressão de instância. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Ricardo Bezerra de Lima Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 863.719/AL (evento 60).



    O recorrente foi condenado à pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2°, II, e § 2°-A, I, do Código Penal (eventos 16 e 21).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta nulidade da busca e apreensão por violação ao domicílio do corréu. Alega negativa de prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça e aponta a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal. Requer o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem justa causa, bem como o desentranhamento das provas ilícitas e de todas as que delas derivaram, com a consequente absolvição do recorrente. Sucessivamente, pleiteia a anulação do processo, com o consequente restabelecimento da liberdade do paciente.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 95). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 60):



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Condenação transitada em julgado. Inviabilidade. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que manteve condenação por roubo majorado, com trânsito em julgado certificado em 18/12/2023. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o manejo de habeas corpus para desconstituir condenação penal transitada em julgado, sem a prévia interposição de ação revisional, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidada jurisprudência que não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    4. A condenação do paciente transitou em julgado, sendo inviável o conhecimento do habeas corpus para desconstituir tal decisão sem o manejo da competente ação revisional. 



    5. No caso concreto, não se evidencia flagrante ilegalidade que justifique a excepcionalidade para o conhecimento do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    2. A condenação penal transitada em julgado somente pode ser desconstituída mediante ação revisional, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 61):



    “(...)



    A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com sua consolidada jurisprudência, tem reiteradamente estabelecido diretrizes voltadas à racionalização do manejo do habeas corpus, com o objetivo de assegurar não apenas o regular desenvolvimento das ações penais e revisões criminais, mas, sobretudo, de preservar a função essencial do writ, qual seja, a de prevenir ou remediar lesão ou ameaça concreta ao direito de locomoção.



    Saliento que, nesse sentido, "a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/09/2024, DJe de 06/09/2024).



    Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado, com baixa definitiva certificada em 18/12/2023.



    Na hipótese, revela-se inviável o conhecimento do habeas corpus que objetiva desconstituir condenação já transitada em julgado, sem que tenha sido previamente manejada a competente ação revisional, o que impede a formação da competência desta Corte Superior para exame da matéria, especialmente em hipóteses nas quais não se evidencia flagrante ilegalidade, como ocorre na presente situação.



     Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    As matérias defensivas trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão hostilizado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ao exame dos autos, verifico que o ingresso policial no domicílio do corréu decorreu da circunstância do corréu “ter sido encontrado em frente à sua casa na posse de arma de fogo logo depois de informações que o apontavam como autor de uma série de crimes de roubo. Portanto, ao encontrar as res furtivas dentro da residência ‘invadida’, o estado de flagrância restou validado, afastando a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF” (evento 16).



    No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República consignou que “a entrada no domicílio do corréu Tiago Aureliano dos Santos foi legalmente justificada pelo estado de flagrância configurado pelo porte ilegal de arma de fogo, crime de natureza permanente, uma vez que ele foi abordado na frente de sua residência com a arma ao seu lado, havendo também fundadas suspeitas de que ele a utilizava em roubos recentes. A descoberta das res furtivas (objetos roubados) no interior da casa validou o estado de flagrância preexistente, afastando a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) e ratificando a legalidade da diligência policial”(evento 95). 



    O caso dos autos, portanto, está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Presente a justificativa e diante da res furtiva encontradas no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente